Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734704-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDISTIO SEIXAS CARDOSO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por EDÍSTIO SEIXAS CARDOSO (ID 75288460) em relação ao JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, em face de decisão por ele proferida nos autos do processo no 0704736-55.2022.8.07.0009, que determinou a reintegração de posse do imóvel situado na QI 416, Conjunto 2, Lotes 28/31, unidade 1301, Samambaia/DF, em favor da empresa Exímia Construção e Incorporação Ltda – EPP. Por meio da aludida petição, o requerente vindica a suspensão de mandado de reintegração de posse oriundo do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Nela, o requerente alega que é idoso e que tem problemas de saúde, bem como que foi surpreendido com a ordem de desocupação do imóvel em que reside, a despeito da inexistência do trânsito em julgado do processo em que é discutida a legitimidade de sua posse, qual seja, o julgamento da ação de reintegração de posse no 0704736-55.2022.8.07.0009, que foi ajuizada por EXÍMIA CONSTRUÇÃO E INCOPORAÇÃO LTDA em desfavor do ora requerente. Menciona a pendência do exame de recursos, recurso especial e agravo em recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça. Salienta que “O pedido volta-se ao ato ilegal do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que se recusa a devolver os autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, para o pronto processamento do Recurso Especial e seu Agravo” (ID 75288460 – págs. 1⁄2). Sustenta que o cumprimento da sentença deveria ocorrer de forma provisória, em autos apartados, conforme previsão dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil, e não de forma definitiva, como determinado pelo juízo de origem. Afirma, ainda, que o juízo de primeiro grau descumpriu ordem expressa da Presidência do TJDFT, que havia determinado o retorno dos autos à instância superior para regular processamento do recurso especial. Alega que tal conduta compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando sua condição de idoso e portador de enfermidades. Requer, dessa maneira, o “recebimento e processamento em plantão judicial, para deferir ordem à autoridade coatora para que devolva os autos n. 0704736-55.2022.8.07.0009 à Presidência do TJDFT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e suspensão imediata dos efeitos do mandado de reintegração de posse, para possibilitar o processamento dos Recursos Especiais e seus Agravos” (ID 75288460 – pág. 7). Com a inicial, foram juntados os documentos de ID 75288461 a 75288467. A causa foi distribuída ao Conselho Especial, sob minha relatoria. É o relatório. Decido. A petição apresentada é manifestamente incabível, devendo ser indeferida. A análise da presente petição não integra nenhuma das atribuições do Conselho Especial definidas no Regimento Interno desta Corte de Justiça (art. 13 do RITJDFT). Nos termos do art. 13 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, integra a competência jurisdicional do Conselho Especial o exame das seguintes medidas: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador e os Secretários de Governo do Distrito Federal e os dos Governos dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nesses e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal; f) o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal; g) a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados; h) o incidente de arguição de inconstitucionalidade; i) os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e às ações rescisórias de competência das Câmaras; a j) a carta testemunhável relativa a recursos especial, extraordinário ou ordinário; k) ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações, para garantir a autoridade de suas decisões. II - promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos Territórios, de ofício ou mediante provocação; III - julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; IV - julgar a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função; V - julgar os recursos referentes às decisões dos membros do Tribunal nos casos previstos nas leis processuais e neste Regimento; VI - executar as sentenças que proferir nas causas de sua competência originária, podendo o relator delegar aos magistrados de Primeiro Grau a prática de atos não decisórios. VII - processar e julgar proposta de súmula sobre matéria de sua competência e de competência comum às Câmaras Especializadas; VIII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Compulsando-se os autos do feito em razão do qual fora apresentada a presente petição, verifica-se que, de fato, houve certificação do trânsito em julgado do provimento jurisdicional concedido nos autos da ação de reintegração de posse no 0704736-55.2022.8.07.0009 em 30/04/2025 (ID 234539114 dos referidos autos; ID 234539114 dos referidos autos), em relação ao acórdão oriundo pela 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementado: “Direito Civil. Apelação Cível. Reintegração de Posse e Embargos de Terceiro. Improcedência dos Embargos. Procedência da Reintegração de Posse. Litigância de Má-Fé. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em julgamento simultâneo que, nos embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante por litigância de má-fé, na ação possessória, julgou procedente o pedido para reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel, condenando o réu em litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o contrato firmado é válido e eficaz; (ii) saber se a reintegração de posse do imóvel em favor da Construtora é procedente. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado foi considerado simulado, conforme depoimento do ex-administrador da empresa, que afirmou a existência do contrato, mas declarou que foi simulado para manter o negócio jurídico original. 4. A inadimplência foi comprovada, justificando a reintegração de posse do imóvel em favor da construtora. A simulação do contrato de 2017 foi confirmada pela ausência de pagamentos relativos ao contrato e pela tentativa de obter financiamento imobiliário em nome do filho do devedor original. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O contrato firmado é nulo por simulação absoluta. 2. A reintegração de posse do imóvel, em favor da Construtora é medida que se impõe.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167, § 1o, II; CPC, arts. 674, 373, I, 560, 561, 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no documento.” (Acórdão 1977740, 0704736-55.2022.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Na origem, o ora requerente argumentou que a certificação do trânsito em julgado do acórdão foi indevida (ID 237951823, dos autos da ação de reintegração de posse), requerendo o envio dos autos ao Tribunal de Justiça para que pudesse viabilizar a interposição de recurso especial ao STJ. De fato, o que se verifica é que o recurso especial foi interposto somente nos autos no 0703139-51.2022.8.07.0009 (embargos de terceiro), feito correlato em relação ao qual foi proferida sentença única que resolveu a ação possessória e os embargos de terceiro. A despeito disso, embora constatada a interposição de recurso especial contra o acórdão acima mencionado, é relevante salientar que ele não foi admitido pelo Presidente Presidente deste Tribunal de Justiça nos aludidos autos dos embargos de terceiro (ID 74096308 dos autos no 0703139-51.2022.8.07.0009), em decisão de seguinte teor: “I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Reintegração de Posse e Embargos de Terceiro. Improcedência dos Embargos. Procedência da Reintegração de Posse. Litigância de Má-Fé. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em julgamento simultâneo que, nos embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante por litigância de má-fé, na ação possessória, julgou procedente o pedido para reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel, condenando o réu em litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o contrato firmado é válido e eficaz; (ii) saber se a reintegração de posse do imóvel em favor da Construtora é procedente. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado foi considerado simulado, conforme depoimento do ex-administrador da empresa, que afirmou a existência do contrato, mas declarou que foi simulado para manter o negócio jurídico original. 4. A inadimplência foi comprovada, justificando a reintegração de posse do imóvel em favor da construtora. A simulação do contrato de 2017 foi confirmada pela ausência de pagamentos relativos ao contrato e pela tentativa de obter financiamento imobiliário em nome do filho do devedor original. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição e omissão. Ausência de vícios no julgado. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra alegada omissão e contradição quanto à apreciação das provas sobre a existência de simulação no contrato firmado com seu pai e quanto à validade da cessão contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia nos presentes embargos se desdobra nas seguintes questões: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegações de adimplência e ausência de simulação na cessão contratual firmada em 2017; (ii) saber se o acórdão é contraditório ao considerar o contrato nulo por simulação sem prova documental da suposta operação de financiamento imobiliário e (iii) saber se há erro na distribuição do ônus da prova que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a simulação do contrato de cessão decorre do depoimento do ex-sócio da empresa embargada, corroborado pelo inadimplemento do contrato original, ausência de pagamento no novo ajuste e tentativa frustrada de financiamento bancário em nome do embargante. 5. Restou evidenciado que a transferência contratual entre pai e filho visava tão somente viabilizar o financiamento em nome de terceiro, circunstância que se enquadra como simulação absoluta, nos termos do art. 167, §1o, II, do CC. 6. Não se verificam omissões ou contradições internas no julgado. As alegações do embargante revelam mera inconformidade com a conclusão do colegiado e não preenchem os requisitos legais para o acolhimento dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 374, inciso I, 167, § 1o, inciso II, todos do CPC, defendendo que o contrato entre o recorrente e a empresa Exímia foi assinado. Argumentam quanto à inexistência de prova de busca por financiamento bancário. Reafirmam a prova de posse do imóvel e da propriedade fiduciária; c) artigos 560, 561, incisos I, II, III e IV, 674, §1o, todos da Lei Adjetiva Civil e 1.196 do Código Civil, sustentando a ilegitimidade passiva do senhor Edístio na reintegração de posse; d) artigo 80 do CPC, apontando a inexistência de litigância de má-fé. Pleiteiam a inversão da condenação em litigância de má-fé. Requerem a inversão dos honorários sucumbenciais. Pedem o envio do processo n. 0704736-55.2022.8.07.0009 ao STJ ante a presença de julgamento simultâneo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, 374, inciso I, 167, § 1o, inciso II, 560, 561, incisos I, II, III e IV, 674, §1o, todos do CPC e 1.196 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento ao artigo 80 do CPC. Isso porque a Corte Superior já assentou: “Impossibilidade de conhecimento do recurso quanto ao pretendido afastamento da multa por litigância de má-fé, por depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ” (AREsp n. 2.858.675/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Quanto ao pedido de inversão dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, considerando que foi proferido acórdão único para julgamento das apelações interpostas nos autos de números 0704736-55.2022.8.07.0009 e 0703139-51.2022.8.07.0009, bem como interposto recurso especial abrangendo ambos os processos, proceda-se o apensamento dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009 ao presente feito, para que seja aguardado o regular processamento do apelo especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se”. A despeito disso, observa-se que o Exmo. Presidente deste Tribunal, considerando que foi proferido acórdão único para o julgamento das apelações nos autos no 0704736-55.2022.8.07.0009 e 0703139-51.2022.8.07.0009 e que o recurso especial abrangeu ambos os processos, já salientou o apensamento dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009 ao feito no 0703139-51.2022.8.07.0009, para que seja aguardado o regular processamento do apelo especial em relação a ambos os feitos. Não obstante a inadmissibilidade do recurso especial pelo Presidente do Tribunal de Justiça, o ora requerente interpôs agravo em recurso especial (ID 74888504 dos autos no 0703139-51.2022.8.07.0009), estando pendente de transcurso o prazo para a parte recorrida oferecer suas contrarrazões. Apesar disso, o ora requerente peticionou nos autos no 0703139-51.2022.8.07.0009 para “informar que o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, se recusa ao cumprimento da autoridade da decisão do Tribunal, que já determinou o retorno dos autos n. 0704736-55.2022.8.07.0009 para fins de envio ao STJ dos recursos interpostos” e, “diante do ato de resistência do juízo, requer ordem direta para devolução dos autos a esta instância e suspensão do Mandado (ID 243298629), com urgência, diante da informação de que o senhor Oficial de Justiça, no cumprimento de seu mister, voltará na próxima quarta-feira para cumprimento da ordem do juízo singular” (ID 75050342 dos autos no 0703139-51.2022.8.07.0009). Em relação a tal petitório, já houve manifestação do Presidente deste Tribunal de Justiça, nada provendo quanto ao requerimento de suspensão do mandado emitido, senão vejamos (ID 75082832 dos autos no 0703139-51.2022.8.07.0009): “Na petição de ID 75050342, a parte recorrente EDÍSTIO SEIXAS CARDOSO afirma que “o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, se recusa ao cumprimento da autoridade da decisão do Tribunal, que já determinou o retorno dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009 para fins de envio ao STJ dos recursos interpostos”, razão pela qual requer a devolução dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009 e a suspensão do mandado emitido. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 74096308), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, os presentes autos são distintos do processo 0704736-55.2022.8.07.0009. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de resposta ao agravo interposto no ID 74888504 (certidão de intimação ID 74890693). Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos.” Nesse contexto, o que se verifica é que o requerente, embora cientificado da resposta dada pelo Presidente do Tribunal de Justiça ao seu intento, formulou pedido anômalo para manifestar novamente a sua insatisfação, sem aguardar o regular processamento do agravo em recurso especial interposto. Da mesma maneira, já nos autos no 0704736-55.2022.8.07.0009, ao contrário do que verbera o ora requerente, o Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia expressamente ressaltou a pendência de apreciação de recurso pelas instâncias superiores (ID 241339282 dos autos no 0704736-55.2022.8.07.0009), mas salientou a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos e, por conta disso, determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, senão vejamos: Vistos, etc. Verifico que a sentença por mim proferida foi integralmente mantida pelo e. TJDFT, tanto quanto à ação possessória como em relação aos Embargos de Terceiro, sem qualquer ressalva. Constato também que o réu/apelante interpôs embargos de declaração em face do acórdão e, também, recurso especial, pendentes de apreciação pelas instâncias superiores. Em primeiro lugar, cabe ao Tribunal analisar as questões sobre os Embargos de Declaração e o Recurso Especial, para onde remeterei os autos. Relativamente ao pedido de reintegração de posse formulado pela Exímia, parte autora, tenho que o pedido merece acolhimento pelas seguintes razões: a) A sentença foi integralmente mantida e nela já consta ordem de reintegração nesses termos, in verbis: "Relativamente à intimação determinada em ID 193361170, aplico o art. 274, parágrafo único, do CPC e reputo intimado o réu para a desocupação do imóvel, no prazo de até 30 (trinta) dias dias a contar da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo do cumprimento forçado desta decisão judicial. Em caso de cumprimento forçado desta decisão para fins de reintegração de posse, autorizo ordem de arrombamento e, se extremamente necessário, uso da força policial, cumprindo à parte autora prover os meios materiais para o cumprimento desta ordem judicial, inclusive a guarda dos bens removidos, assegurado o direito de executar as despesas com a diligência após a comprovação efetiva dos gastos." b) Os Embargos de Declaração e o Recurso Especial não possuem efeito suspensivo em face do acórdão; c) O réu e seu filho, autor dos Embargos de Terceiro, estão em posse do bem da autora há tempo superior ao razoável, mesmo inadimplentes, em evidente abuso de direito; d) O prazo assinalado na sentença já se esgotou. Pelo exposto, DETERMINO: 1) A expedição de mandado de reintegração de posse em favor da EXÍMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA relativamente ao imóvel situado na QI 416, Conjunto 2, Lotes 28/31, unidade 1301, Samambaia/DF, CEP: 72.320-302. 1.1) DEFIRO desde já cumprimento em horário especial, ordem de arrombamento e uso de força policial, SE ABSOLUTAMEMTE NECESSÁRIO. 1.2) Cumpre à parte autora promover os meios para o cumprimento desta ordem judicial. 1.3) NOMEIO a autora depositária dos bens eventualmente recolhidos do imóvel caso os proprietários não os tenha retirado ou não estejam no local para retirada ou, por qualquer motivo, a eles não possam os bens ser entregues quando do cumprimento da diligência. 2) Após cumprida a determinação supra, remetam-se os autos para o e. TJDFT para apreciação dos pedidos do réu/apelante quanto aos embargos de declaração e recurso especial. Intimem-se. Nesse descortino, verifica-se que o pedido ora apresentado nada mais é do que reiteração do que já foi formulado e objeto de despacho pela Presidência da Corte no ID 75082832 dos autos no 0703139-51.2022.8.07.0009 e, da mesma maneira, já examinado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 241339282 dos autos no 0704736-55.2022.8.07.0009), contra o quê o ora peticionante não interpôs insatisfação recursal a modo adequado. Ante o exposto, não é admissível a presente petição. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora